Tribunal: TJMT
Processo: 1025570-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS DE PLANO – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que, ausentes os requisitos legais, incabível a antecipação da tutela pretendida.
2. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:1025570-85.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[PENALIDADES DISCIPLINARES, PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA, REVISÃO/DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO]

RELATOR:
DES(A).MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):
[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), ALVARO MARCONI - CPF: 044.440.958-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (AGRAVADO), VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - CPF: 925.201.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE COSTA FERNANDO - CPF: 040.583.971-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE CONHECERAM E DESPROVERAM
O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO, OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES e EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EX
MA
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA

FERREIRA FAGO
(RELATOR
A
)
:

Egrégia Câmara
.

Trata-se de “
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por ALVARO MARCONI, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Fernandes Vieira, nos autos de
n.°
1001400-32.2023.811.0038, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Araputanga, MT, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID. 132323492 – processo
n.°
1001400-32.2023.811.0038):

“Trata-se de ação de ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, proposta
por
ALVARO MARCONI
em face do
MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA/MT.

Consta na inicial que o município requerido, representado pelo Prefeito, instaurou Processo Administrativo Disciplinar no. 001/2022, a fim de apurar possível descumprimento do artigo 132, inciso XI, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipal, Lei Municipal no. 132/1992, em face do requerente.

Relata que, depois de tramitado o processo, restou aplicada a penalidade de demissão ao servidor público municipal, por ter incorrido na proibição/vedação prevista no artigo 132, inciso XI, da Lei Municipal no. 135/1992.

Aduz que, após a expedição do termo de indicação (fls. 130/132), embora tenha sido permitida a apresentação da Defesa Escrita ao Sr. Álvaro Marconi, ora requerente, segundo narra, não lhe foi permitido realizar a produção de provas, tampouco a apresentação de alegações finais.

Diante disso, requer a concessão dos efeitos da antecipação da tutela, a fim de que seja determinado que Administração Municipal de Araputanga/MT
suspenda imediatamente o ato administrativo que penalizou o requerente, assim como que o ato revogador seja publicado o dia útil seguinte no Diário Oficial da Municipalidade.

Custas iniciais recolhidas - ID132272838.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Verifica-se do PAD anexo (ID 132263003), que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso expediu notificação recomendatória no 24/2021, recomendando ao Prefeito de Araputanga/MT, Sr. Enilson de Araújo Rios, que determinasse aos servidores públicos municipais – efetivos ou comissionados/gratificados, que regularizassem os contratos sociais de empresas que possuem em nome deles, até o final do mês de dezembro/2021, caso contrário, instaurasse o devido Processo Administrativo Disciplinar. Em síntese, é o que consta na notificação supramencionada.

Colhe, ainda, do processo administrativo acostado, que o Executivo municipal, por meio do ofício no 031/2022/GAB/PMA, informou à PROJUS que foram notificados os servidores públicos indicados e que a maior parte destes promoveu os atos necessários tendentes a regularizar seus vínculos a pessoas
jurídicas. E, por outro lado, o servidor ALVARO MARCONI, ora requerente, entre outros, não teria regularizado a situação, razão pela qual determinou-se a instauração do Processo Administrativo Disciplinar (ID 132263003, fls. 12/17).

Colhe-se das fls. 18/19 – ID 132263003 – que o requerente Álvaro Marconi foi notificado para regularizar seu vínculo de eventual situação de gerente e/ou administrador de empresas privadas, ou que exerça função correlata, até 31/12/2021, haja vista a recomendação ministerial e a vedação/proibição do artigo 132, inciso XI, da Lei Municipal 135/1992.
Nota-se que o requerente ALVARO assinou o recebimento da notificação em 19/10/2021.

Já nas fls. 20/21 – ID 132263003 – consta a notificação prévia ao requerente, onde está bem claro que foi instaurado o PAD no. 001/2020, pela Portaria no 75/2022, de 16/2/2022, a seguinte redação:

(...)

NOTIFICA Vossa Senhoria dos fatos constantes no sobredito processo, no qual figura na condição de acusado, sendo-lhe facultado
acompanha-lo
, pessoalmente ou por procurador devidamente constituído, ter vista dos autos,
arrolar e reinquirir
testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular requisitos quando se tratar de prova pericial,
nos termos do artigo 156 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. [...] Nesta oportunidade,
INTIMO
Vossa Senhoria,
Álvaro Marconi,
para, no prazo de 10 (dez) doas, contados do recebimento desta,
a apresentar o rol de documentos necessários para a comprovação da alteração do quadro societário da empresa que faz parte, da qual já fora notificado a regularização ainda no ano de 2021.
[...]
Poderá ser requerida a produção de outras provas tidas como indispensáveis à elucidação dos referidos fatos.
Por fim, registre-se que a presente notificação decorre dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar 001/2022, Portaria 75/2022, Notificação Recomendatória no 24 MP/MT, dos quais segue cópia em anexo.

Verifica-se ainda que o Sr. Álvaro Marconi, ora requerente, assinou o recebimento da notificação mencionada nas linhas acima na data de 04/3/2022.

Em seguida, o requerente apresentou justificativa/defesa no PAD – ID 132263003, fls. 22/26.

Nas fls. 41/42 – ID 132263003, consta uma contranotificação, em razão do conhecimento de que o requerente exerce a função de diretor presidente da empresa UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, CNPJ 70.523.899/0001-02, cuja contranotificação foi recebida em 07/4/2022. A resposta/defesa da mencionada notificação foi apresentada, conforme fl. 43.

No termo de audiência administrativa (ID 132263003, fls. 46/48) consta, em síntese, que o requerente compareceu sem advogado e informou que não iria contratar para aquele ato; bem como consta informação e ciência pelo requerente que, após a citação da comissão, as
alegações do SR ÁLVARO
fossem devidamente documentadas em sua defesa e acompanhadas por advogada (o). No ato, o requerente apresentou cópia do processo do divórcio, justificando a impossibilidade de fechamento de umas das empresas em que é vinculado.

Pelo que se infere, o requerente, constituiu advogado para sua defesa no Processo Administrativo, onde pugnou, sob o amparo do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, a tomada de
depoimento de testemunhas e produção de provas (ID132263003, fls. 70/71).

Às fls. 72/73 (ID 132263003), consta o Termo de Audiência, em que se procedeu com a oitiva das testemunhas arroladas pelo Sr. ÁLVARO, ora requerente.

Expediu-se o mandado de citação para apresentação da defesa escrita – ID 132263003, fl. 129, sendo que a referida defesa fora apresentada, fls. 134/148.

Por fim, decidiu-se pela demissão do servidor (ID 132263003, fls. 169/176).

Pois bem, embora extensas, faz-se necessário relatar algumas ocorrências do Processo Administrativo Disciplinar, a fim de bem fundamentar a presente decisão.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

A parte autora apresenta pedido de tutela de urgência de natureza antecipada (CPC, art. 294, par. único), requerida em caráter liminar (CPC, art. 300, §2o), cujos requisitos passo a analisar.

A tutela de urgência trata-se de tutela satisfativa que serve para evitar ou fazer cessar o perigo de dano, conferindo, provisoriamente, ao autor, a garantia imediata das vantagens de direito material para as quais busca a tutela definitiva, cujo objetivo confunde-se, no todo ou em parte, com a finalidade do pedido principal. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. vol. I, 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016., p. 661).

Para a concessão da tutela antecipada de urgência, é imprescindível que estejam preenchidos dois requisitos, quais sejam a probabilidade do direito substancial
(fumus boni iuris)
e o dano potencial
(periculum in mora).
É o que dispõe o artigo 300, do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O primeiro requisito diz respeito à plausibilidade, ou probabilidade, ainda que mínima, do direito alegado pelo autor. A probabilidade do direito do autor permite que, por meio da técnica processual de antecipação de
tutela, seja concedida, em caráter provisório, a tutela do direito postulado, produzindo-se, assim, todos os efeitos que normalmente só seriam produzidos após o trânsito em julgado da sentença.

O segundo requisito diz respeito ao fundado temor de que, enquanto a parte autora aguarda a tutela definitiva, venham a faltar a
circunstancias
de fatos favoráveis à consecução da própria tutela. Para melhor compreensão do instituto, Leonardo Carneiro da Cunha preleciona:

A tutela provisória satisfativa (chamada no CPC de tutela antecipada) visa a evitar o perigo de tardança do provimento jurisdicional, resolvendo a situação litigiosa havida entre as partes de maneira provisória. Há, neste último caso, um perigo na demora; o simples decurso do tempo é insuportável, permitindo-se a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para já satisfazer, provisoriamente, o direito ou a pretensão da parte.

O
periculum in mora
caracteriza-se pelo perigo de dano ao direito do autor em razão da demora no provimento jurisdicional, tornando imperiosa a antecipação de seus efeitos, não podendo ser
concedida, em regra, quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 300, §3o).

Para justificar a concessão de providência cautelar ou de antecipação de tutela antes de ouvida a parte contrária (
inaudita altera parte
), exige-se que a prévia ciência desta possa comprometer/tornar
inócua
ou ineficaz a medida pleiteada.

Em análise preliminar, própria desse momento processual, não vislumbro presentes os quesitos para concessão da liminar. Justifico.

Malgrado a argumentação do requerente de que não foi obedecido o devido processo legal, verifica-se do Processo Administrativo Disciplinar 001/2022, que os princípios do contraditório e ampla defesa foram respeitados a todo o momento do processo administrativo, tendo, ao contrário do que diz, oportunizada a produção de provas, inclusive com oitiva de testemunhas, havendo em todos os atos a devida notificação/citação/intimação do requerente, conforme bem relatado e indicado nas linhas pretéritas desta decisão.

Por outro lado, vê-se que, salvo melhor juízo, o Processo Administrativo Disciplinar foi regido pela Lei Municipal no. 135/1992,
qualprevê
no artigo 181, que “O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que determinou a sua instauração para julgamento”.

Ou seja, não há previsão de intimação para apresentação de alegações finais, não havendo previsão, não ofende às garantias do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido:

INFORMATIVO 523 – STJ

DIREITO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO INTERESSADO APÓS O RELATÓRIO FINAL DE PAD. Não é obrigatória a intimação do interessado para apresentar alegações finais após o relatório final de processo administrativo disciplinar. Isso porque não existe previsão legal nesse sentido. (Precedentes citados: RMS 33.701-SC, Primeira Turma,
DJe
10/6/2011; e MS 13.498-DF, Terceira Seção,
DJe
2/6/2011. MS 18.090-DF, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 8/5/2013).

Deste modo, em princípio, não há evidência razoável de vício dos atos administrativos e prevalece
a
presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos.

Consoante doutrina de Hely Lopes Meirelles, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência de solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução, e ainda que outra consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 30a ed., Cap. IV, item 2.1, pág. 158).

Ante o exposto e atendendo tudo a mais que dos autos constam,
INDEFIRO
o pedido de antecipação de tutela para determinar que a Administração Municipal de Araputanga/MT, suspenda imediatamente o ato administrativo que penalizou o requerente, assim como que o ato revogador seja publicado o dia útil seguinte no Diário Oficial da Municipalidade.

Cite-se o requerido para, querendo, responda no prazo legal, nos termos do artigo 335, do Código de Processo Civil.

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (
arts
. 344 CPC).

Notifique-se a representante do
Parquet
.

Intime-se. Cumpra-se.

De Porto Esperidião/MT para Araputanga/MT,
(datado e assinado digitalmente).

ANDERSON FERNANDES VIEIRA

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte agravante, em síntese, que o procedimento administrativo é nulo, por inobservância da forma, afrontando ao princípio do contraditório e da ampla defesa, por ausência de intimação para apresentação de alegações finais.

Sustenta, nesse contexto, que a Lei Municipal
n.°
135/1992 não autoriza o descumprimento da Lei Federal
n.°
9.784/99, que regula o procedimento administrativo, por se tratar de lei geral que disciplina a matéria.

Apregoa, outrossim, que “não se afigura razoável admitir que, a pretexto de possivelmente estatuir um rito simplificado, uma lei municipal possa suprimir uma fase processual de tal relevância, sem macular a garantia constitucional”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela, porquanto “a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) fica evidenciada pelo fato de que o devido processo legal não fora observado, uma vez que contrariando a lei e a jurisprudência, a Administração Pública Municipal não oportunizou a apresentação de alegações finais”, bem como “o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), por sua vez, fica nítido, pelo fato de que o Recorrente fora demitido de seu cargo, para o qual foi aprovado em concurso público, ato de extrema gravidade”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer (ID. 187983153):

“I –
conceder
a antecipação da tutela recursal, inaudita altera
pars
, para o fim de determinar que a Administração Municipal de Araputanga/MT suspenda imediatamente o ato administrativo que penalizou o Sr. Alvara Marconi, ora Requerente, bem como que o ato revogador seja publicado imediatamente no dia útil seguinte no Diário Oficial da Municipalidade;

I.II – seja determinado que a tutela de urgência deferida em sede de antecipação de tutela recursal seja cumprida de maneira imediata pelo oficial de justiça na sede da Prefeitura Municipal de Araputanga/MT na
pessoa de seu representante legal, como forma de impedir a procrastinação no cumprimento da decisão;

II –
determinar
a intimação da parte Agravada para, querendo, responder aos termos recursais apresentados, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como a intimação do Juízo a quo oportunizando sua retratação, uma vez que preenchidos os requisitos legais;

III – seja intimada a Procuradoria Geral de Justiça para os fins de direito;

IV –
seja
integralmente provido o recurso para a reforma do decisum acoimado, confirmando-se a tutela recursal de urgência, para o fim de determinar que a Administração Municipal de Araputanga/MT suspenda imediatamente o ato administrativo que penalizou o Sr. Alvara Marconi, ora Recorrente, bem como que o ato revogador seja publicado imediatamente no dia útil seguinte no Diário Oficial da Municipalidade”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 188606160).

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 198946698).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (ID. 203112150).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Como relatado, trata-se de “
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por ALVARO MARCONI, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Fernandes Vieira, nos autos de
n.°
1001400-32.2023.811.0038, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Araputanga, MT, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

Com efeito, o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação,
in
verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Leciona, a propósito,
Fredie
Didier Júnior:

“A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.

A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (
arts
.294e300,CPC). A tutela provisória cautelar
tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o
”.(
DIDIER Jr.
Fredie
. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, v. 2. 10. ed. Salvador:
Juspodivm
, 2015, p. 568).

No caso em questão, a parte agravante defende que a verossimilhança das suas alegações
encontra-se
demonstrada pelos documentos que instruem a demanda de origem, os quais apontam para a supressão do direito à ampla defesa e ao devido processo legal.

Todavia, a despeito da alegação da parte apelante de que houve violação ao devido processo legal, por não ter sido oportunizada a apresentação de alegações finais no procedimento administrativo, com base na Lei Federal
n.°
9.784/99, mister salientar que o processo administrativo disciplinar dos servidores públicos municipais de Araputanga, MT, encontra-se regido pela Lei Municipal
n.°
135/1992.

Quanto ao procedimento a ser adotado na apuração de faltas disciplinares, a Lei municipal em comento dispõe o seguinte:

“Art. 166o - O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:

I - Instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão.

II - Inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório;

III - Julgamento.

Art. 167o -O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excedera 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as
circunstancias
o exigirem.

§ 1o -Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos
seus
trabalho
, ficando seus membros dispensadas do ponto, até a entrega do relatório final.

§ 2o - As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas.

Art. 168o - O inquérito administrativo será contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

[...]

Art. 170o - Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e
diligencias
cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.

Art. 171o - E assegurado ao funcionário o direito de acompanhar o processo, pessoalmente ou por intermediário de procurador, arrolar e
reinquerir

testemunhas, produzir provas e
contra-provas
e formular requisitos quando se tratar de prova
peridicial
.

§ 1o - O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados comprovadamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.

§ 2o - Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito.

[...]

Art. 174o - Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado, observado os procedimentos previstos nos artigos 172 e 173.

§ 1o - No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente e, sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou
circunstancias
, será promovida acareação entre eles.

§ 2o- O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-lhe,
porem
, reinquiri-las, por intermédio do presidente da comissão.

[...]

Art. 176o - Tipificada a infração disciplinar o funcionário, será indicado com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas.

§ 1o - O indiciado será citado por mandato expedido pelo Presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias,
assegurando-se-lhe
vista do processo da repartição.

§ 2o - havendo 02 (dois) ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 (vinte) dias.

§ 3o - O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro para
diligencias
reputadas indispensáveis;

§ 4o - No caso de recusa do indiciado em opor o ciente na cópia da citação, o prazo para defesa cantar-se-á da data declarada em termo próprio pelo membro da comissão que fez a citação.

Art. 180o - Apreciação a defesa, a camisão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção.

§ 1o - O relatório será sempre conclusivo quanto a inocência ou à responsabilidade do funcionário.

§ 2o - Reconhecida a responsabilidade do funcionário, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as
circunstancias
agravantes ou atenuantes.

Art. 181o - O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que determinou a sua instauração, para julgamento.

Da análise dos documentos que instruem o processo de origem, observa-se que agravante foi devidamente notificada (ID. 187983156 – pág. 21/22), apresentou a respectiva defesa (ID. 187983156 – pág. 23/25), foi interrogada (ID. 187983156 – pág. 47/50), bem como foram ouvidas as testemunhas por ela arroladas (ID. 187983156 – pág. 73/83).

Além disso, verifica-se que, após o indiciamento (ID. 187983156 – pág. 131/134), a parte agravante apresentou defesa escrita (ID. 187983156 – pág. 134/142), nos termos da legislação municipal supratranscrita.

Dessa maneira, não se vislumbra,
primo
ictu

oculi
, qualquer irregularidade no procedimento administrativo questionado, porquanto observados os dispositivos da Lei Municipal
n.°
135/1992.

Demais disso, perfaz curial salientar que de acordo artigo 2°, § 2°, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que trata do princípio da especialidade, a norma de índole específica sempre será aplicada em prejuízo daquela que foi editada para reger condutas de ordem geral.

Portanto, a Lei Municipal
que Dispõe
sobre o Regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Município de Araputanga, MT, ao estabelecer regramento próprio para o procedimento de apuração das faltas disciplinares no âmbito municipal não pode ser afastada para a aplicação de lei geral, que versa sobre o processo administrativo da Administração Pública Federal.

Além disso, mister ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a falta de previsão, em norma específica, para o oferecimento de alegações finais não acarreta omissão normativa, mas de
uma simplificação do procedimento, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa pela sua não apresentação. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SIMPLIFICADO. ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
.

1. Não merece prosperar a tese de violação do art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido fundamentou claramente o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.

2. Sendo assim, não há que se falar em omissão do aresto. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.

3. A regulamentação do processo administrativo simplificado, no âmbito da ANTT, possui respaldo na Lei n. 8.987/95 e no art. 24, incisos IV e XVIII, da Lei n. 10.233/2001. A Lei n. 9.784/1999 aplica-se de forma subsidiária aos processos administrativos
em geral, na hipótese de haver lacuna normativa, o que não ocorre na situação em apreço.

4. A norma contida no art. 44 da Lei n. 9.784/1999, ao explicitar que o administrado terá o direito de manifestar-se no prazo de 10 dias após encerrada a instrução, pressupõe que seja efetivamente inaugurada uma fase instrutória no feito administrativo, com a apresentação de novas provas, colheita de depoimentos etc. Diante dessas situações, a intimação do administrado faz-se necessária para que ele possa trazer argumentos sobre as provas e fatos colhidos na apuração promovida no curso do processo administrativo. Evita-se, portanto, que a parte interessada seja surpreendida com
um decisão fundamentada
em elementos de prova sobre os quais não lhe foi facultada a oportunidade de contraditá-los.

5. No âmbito do processo administrativo simplificado, por sua vez, a parte é notificada para apresentar defesa sobre os elementos constantes do auto de infração, com a documentação que lhe for pertinente (art. 19, § 3o, III, do Regulamento Anexo à Resolução n. 442/2004). Sendo desnecessário maior aprofundamento instrutório, passa-se para a fase decisória, remetendo-se os autos para a autoridade administrativa competente proferir decisão nos termos da legislação de regência.

6. A falta de previsão na Resolução ANTT n. 442/2004 para oferecimento de alegações finais não acarreta omissão normativa, mas simplificação do processo administrativo, motivo pelo qual inexiste cerceamento de defesa em sua não
oportunização
.

7. No caso dos autos, a parte autora foi revel no processo administrativo. Logo, não tendo sido apontada qualquer irregularidade no tocante à intimação para apresentação de defesa, é inteiramente descabida a anulação do processo administrativo sob o argumento de que não houve prévia intimação para alegações finais.

8. Não se declara nulidade de processo administrativo por ausência das alegações finais, uma vez que não foi demonstrado eventual prejuízo. Princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

9. Recurso especial parcialmente provido para restabelecer a sentença proferida na origem”.

(STJ - REsp: 1723086 RS 2018/0028406-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2018). (Grifo nosso).

Outrossim, registra-se que a atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões administrativas, limita-se ao campo de regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, sendo defesa a incursão meritória.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.04.2020. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE PECUNIÁRIA IMPOSTA. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DO ATO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ART. 5o, XXXV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF.

1. O ato de aposentação configura ato complexo e a aposentadoria só se aperfeiçoa com o registro do Tribunal de Contas, que exerce sua função constitucional de controle externo (art. 71 da CF).

2. A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. Precedentes.

3. Não cabe, no âmbito do recurso extraordinário, corrigir eventual injustiça da decisão dos Tribunais de Contas.

4. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à ausência de irregularidade, em razão da edição de novas portarias de aposentadoria com efeito retroativo, após o prazo estipulado pelo TCE, seria necessária análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC”.

(STF -
AgR
RE: 1222222 RS - RIO GRANDE DO SUL 0065356-68.2019.8.21.7000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/06/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-172 08-07-2020). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. PAD. CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU A
REGULARIDADE DO PAD. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM SITUAÇÕES FÁTICAS ESPECÍFICAS. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

I -
Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

II - O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo.
Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Neste sentido: MS 21.985/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017,
DJe
19/05/2017; MS 20.922/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017,
DJe
14/02/2017.

III - Ao tratar sobre a matéria em exame, o Tribunal de Origem assim se pronunciou (fls. 534-571): "[...] demonstrada a regularidade do processo disciplinar em
questão, não compete a esta Corte de Justiça rever o conteúdo da decisão tomada no âmbito administrativo, tampouco discorrer sobre a justiça ou não de tal veredicto, porquanto foi adotado com observância aos princípios legais e constitucionais aplicáveis ao caso. A luz das considerações ora feitas, é de se concluir que inexiste direito líquido e certo do impetrante a ser resguardado em sede da presente ação mandamental, que se presta unicamente a amparar o inconformismo do impetrante quanto ao veredicto
administrativo.(...)
".

IV - Verifica-se que na hipótese dos autos não foi possível verificar qualquer vício na tramitação do processo administrativo disciplinar ora atacado, sendo aplicado, portanto, o entendimento desta Corte Superior, alhures colacionado.

V - Quando o conjunto probatório não é suficiente para comprovar o direito pleiteado e houver a necessidade de incursão em situações fáticas específicas, não será possível a utilização do
mandamus
, por impossibilidade de dilação probatória. Neste sentido: MS 11.01 l/DF, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014,
DJe
25/03/2014;
AgInt
no RMS 48533 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018,
DJe
13/03/2018; RMS 9.053/PR, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/1998, DJ 08/09/1998, p. 25.

VI - Não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental.

VII - Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no RMS: 57805 PE 2018/0143783-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2018). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – MULTA DO PROCON – SUSPENSÃO DA PENALIDADE – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO QUE RESPEITOS OS DITAMES CONSTITUCIONAIS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – MINORAÇÃO DO PATAMARA ARBITRADO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DISCUSSÃO INDEVIDA EM FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal. O Agravo de Instrumento interposto contra decisão que analisou a
antecipação de tutela, deve se pautar pelos requisitos objetivos, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil”.

(TJ-MT - AI: 10040602620178110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020).

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação inequívoca da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão atacada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – COMPRA DE COLHEITADEIRA - INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do NCPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano
.
Os fatos são controvertidos e somente podem ser
mais bem
analisados sob o contraditório, sendo
prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos, não havendo como se imputar às agravadas, em juízo perfunctório, a responsabilidade em questão
. Não restando preenchidos os requisitos da concessão da medida de urgência, resta inviável o acolhimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mormente quando a questão posta em juízo requer maior dilação probatória”.

(TJ-MT - AI: 10014464820178110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2017, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2017). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. D
R
.
MARCIO APARECIDO GUEDES

(
1
o
VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
2
o VOGAL):

Eminentes Pares,

Ouvi atentamente o voto da Relatora e confesso que estou preocupado. Estamos julgando um agravo de instrumento e, salvo melhor juízo, penso que houve praticamente um julgamento da ação, havendo até mesmo uma supressão de instância, algo que tenho observado desde que cheguei ao segundo grau.

Pessoalmente, costumo ter um pouco de cautela na análise do mérito da ação quando julgo um recurso de agravo de instrumento. Não obstante, algumas expressões como "a priori" ou "neste momento processual" são usadas, porque, na verdade, está-se analisando tudo e tenho receio de que isso possa servir como uma forma de pressão no julgamento pelo juiz singular posteriormente.

Tenho dito aos meus assessores, porque também via isso no primeiro grau, para que tomem essa cautela e limitem-se apenas aos pré-requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora. Quanto a esses dois pontos, não se encontram presentes neste momento, pela vasta pesquisa que foi feita.

Então, somente nesses requisitos do agravo de instrumento, acompanho o voto da Relatora. Até porque, tenho dúvidas, se fosse analisar, ainda que previamente e superficialmente, o mérito, se o tamanho da condenação seria legal e razoável, não obstante a questão de que deveriam ser julgados dentro do campo do próprio Executivo.

Já anulamos decisões onde se exacerba o que é possível; é como se pudéssemos
dar
o mesmo veredicto tanto a uma falta mínima quanto a uma falta grave, culminando na pena capital da exoneração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024